Tribunal: STF
Processo: Rcl 87348
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão prolatada pelo relator do Mandado de Segurança nº 5706176-66.2025.8.09.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do “sensor freestyle libre”, de uso contínuo, para aferir os níveis de glicose, pleiteado nos autos de origem, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos RE-RG 566.471 (Tema 6) e RE-RG 1.366.243 (Tema 1234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Narra que “O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deferiu o pedido, mesmo ausentes os pressupostos previstos no Tema de repercussão geral 6, em especial por não ter sido apontada ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC, em clara ofensa aos Temas 6 e 1234 do STF.” (eDOC 1, p. 1).



    Nesse contexto, a parte reclamante defende que “O órgão técnico considerou que a literatura científica sobre o dispositivo não fornece evidências suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos em relação à terapia convencional, já existente no SUS” (eDOC 1, p. 3).



    Alega que “Em virtude do que restou deliberado no Tema 1234 (RE 1.366.243), em demandas de medicamentos que já tenham sido analisados pela Conitec e obtido parecer desfavorável, o deferimento só será possível em caso de constatação de ilegalidade ou da existência de vícios de legitimidade ou veracidade no ato de não incorporação” (eDOC 1, p. 4).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o andamento do processo de origem e, no mérito, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o órgão julgador exerça o juízo de retratação em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Goiás impetrou Mandado de Segurança, na qualidade de substituto da beneficiária Conceição Aparecida de Souza, sustentado que “A inércia do impetrado em providenciar o fornecimento do sensor, indispensável à manutenção da qualidade de vida da substituída constitui flagrante violação a um direito constitucionalmente assegurado, revelando o impetrado, mediante o seu comportamento desidioso, evidente descaso em relação à súplica de quem necessita de prestação do Estado, para garantir seu mínimo existencial, que não se submete aos lineares financeiros (reserva do possível)” (eDOC 2, p. 4).



    Na referida ação, buscou-se a condenação do ente estatal à obrigação de assegurar o fornecimento imediato do SENSOR FREESTYLE LIBRE, à substituída CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA, na quantidade e formulação prescrita pelo médico especialista, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, CID E 10.9.



    Inicialmente, o relator do Mandado de Segurança deferiu a liminar requerida (eDOC 2, pp. 89-91), posteriormente confirmada por decisão monocrática proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, como substituto processual de Conceição Aparecida de Souza, contra ato coator atribuído ao Secretário Estadual de Saúde de Goiás, consubstanciado na negativa de fornecimento de tratamento médico necessário à saúde da paciente. 



    Alegou o Autor, na petição inicial, que a paciente está com 76 anos de idade e foi diagnosticada com “Diabetes Mellitus (CID E10.9), necessitando fazer uso do “sensor freestyle libre”, de uso contínuo, para aferir os níveis de glicose, por tratar-se de paciente idosa, com diversos episódios de hiperglicemia e hipoglicemia e, ainda, histórico de câncer. 



    Sustentou que o Poder Público não providenciou o tratamento de que necessita a paciente, portanto, ajuizou o presente Mandado de Segurança, pleiteando, em sede liminar, que a Autoridade Impetrada forneça o tratamento prescrito. Ao final, pugnou pela concessão da segurança, em definitivo.



    Ausente o pagamento das custas iniciais, por ser a Substituída hipossuficiente. 



    Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, visto na movimentação 06. 



    Na movimentação 08, foi deferido o pedido liminar, para determinar que a Autoridade Coatora providencie à paciente o “sensor freestyle libre”, de uso contínuo, de acordo com a prescrição médica. 



    Contestação apresentada pelo ESTADO DE GOIÁS, na movimentação 14, suscitando preliminar de inadequação da via eleita, por necessitar de dilação probatória, e ausência de prévio requerimento administrativo, bem como, no mérito, pugnando pela não concessão da segurança. 



    Embargos de declaração interpostos pelo Estado de Goiás (movimentação 15) e decisão de não acolhimento na movimentação 17. 



    A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do seu ilustre representante, opinou pela concessão da ordem (movimentação 29). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Aplico por analogia o teor da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça – que autoriza o relator, monocraticamente, a dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria. 



    Sabe-se que o Mandado de Segurança constitui via adequada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, na hipótese de ameaça, ou lesão, decorrente de ato ilegal, ou abusivo de autoridade (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). 



    A impetração reclama prova pré-constituída do alegado direito. Vale dizer, a petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com documentação suficiente à prova do alegado, pois não comporta, em seu procedimento, dilação probatória.



    Feitas tais considerações, a via mandamental se mostra adequada, a fim de reparar a conduta omissa da Autoridade Coatora, não havendo que falar-se em inadequação da via eleita, tendo em vista que a documentação que instruiu o mandado de segurança, comprovou, de plano, os fatos alegados. 



    Conforme consta nas informações dos relatórios médicos fundamentados (movimentação 01) e no parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (movimentação 06), é possível reconhecer que a tecnologia solicitada pode trazer benefícios à paciente, como a redução dos eventos hipoglicêmicos. 



    De acordo com o parecer do NATJUS (movimentação 06), ressaltamos os seguintes fatos: 



    a) o relatório do perfil ambulatorial de glicose gerado pelo programa informático do Free Style Libre® está em conformidade com o consenso internacional publicado recentemente, onde este relatório foi recomendado como padrão para a análise dos dados de glicose no processo de decisão clínica em indivíduos com diabetes mellitus 1 e diabetes mellitus 2; 



    b) o sensor/sistema FreeStyle Libre / FreeStyle Libre 2, por não se tratar de medicamento, e, sim, de produto para a saúde, não tem preço registrado na Tabela da CMED/ANVISA, de forma que os preços variam de acordo com o mercado brasileiro; e 



    c) “a tecnologia solicitada é aplicável no caso em tela, podendo trazer benefícios como redução dos eventos hipoglicêmicos. O Sistema Libre tem como vantagens a utilização de novos parâmetros de avaliação da glicemia - nomeadamente a variabilidade glicêmica - como complemento aos níveis de HbA1c (hemoglobina glicada), a análise simultânea de vários dias e a detecção de padrões na variação da glicose, bem como a utilização das setas de tendência para ajustes na dose de insulina e prevenção de hipoglicemias. Todavia, cumpre ressaltar que o item solicitado, sistema/sensor FreeStyle Libre®, traz algumas vantagens na monitorização da glicose, porém, trata-se de mais uma ferramenta para auxílio no controle do Diabete Tipo 1.” 



    Ainda, observo que restou devidamente comprovada a incapacidade financeira da Substituída, com os custos da tecnologia e a recusa do Ente Público na sua dispensação (movimentação 01). 



    Vale pontuar, também, que o sistema FreeStyle Libre constitui insumo médico (e não medicamento) registrado na ANVISA, não sujeito às restrições dos Temas 106 do STJ e 1234, afastando a necessidade de observância da recomendação da CONITEC para sua concessão judicial.



    Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:



    (...)



    Frise-se, portanto, que, possuindo a paciente 76 anos de idade, com saúde frágil e preocupante, é possível reconhecer que a tecnologia solicitada pode trazer benefícios à sua qualidade de vida, com a redução dos eventos hipoglicêmicos e outros sintomas. 



    Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada na inicial, em definitivo, para determinar que a Autoridade Coatora providencie à paciente o “sensor freestyle libre”, de uso contínuo, de acordo com a prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sendo necessária a apresentação de prescrição médica. 



    Com o julgamento do feito, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto na movimentação 22.” (eDOC 2, p. 139-143)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado de Goiás sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento de sensores FreeStyle Libre para o tratamento da beneficiária, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Feitas essas considerações, cumpre destacar que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:



    “Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.



    No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, que versam exclusivamente sobre medicamentos.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    No mesmo sentido, envolvendo o mesmo insumo médico pleiteado no caso dos autos (FreeStyle Libre), cito os seguintes julgados: Rcl 85686/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 08.10.2025; Rcl 81244/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.07.2025, este último assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DA GLICOSE. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente